Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0735762-35.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E OUTRA Agravado(s) SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do Agravo Interno formulado pela parte Agravante à pág. 1 do ID 32381447. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator